Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019075-64.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE LOURENCO BORGES NETO - CPF: 102.136.021-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 145.782.606-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDINETH PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 722.841.451-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA – PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. As circunstâncias da prisão do paciente (com tentativa de fuga) somadas à existência de incursão
delitiva
pretérita evidenciam a sua periculosidade e autorizam o encarceramento provisório, com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, cenário que obsta a restituição do
status libertatis
ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

3. Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a
ultima ratio
, por inadequadas e insuficientes. Em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
José Lourenço Lopes
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
, decorrente de ato praticado pelo d.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, considerando a
fundamentação inidônea
da decisão em que foi decretada a
prisão preventiva
do paciente.

Desta forma, buscou a
concessão da ordem
, para que fosse
revogada
a referida custódia.

Subsidiariamente
, requereu a
substituição
por
medidas cautelares diversas
da prisão preventiva
(Id. 28331999).

Ao final,
prequestiona
, para fins de futura interposição recursal perante os tribunais superiores, artigo 5o,
caput
, incs. LVII, LXV, LXVI e LXVIII, e artigo 1o, inciso III, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 155, § 4o, IV, do Decreto-Lei no 2.848/40 e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90; artigos 282, § 6o, 319, 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal; artigo 7o, inciso XXI, da Lei no 8.906/94; art. 7.5 do Pacto de São José da Costa Rica.

O impetrante anexou documentos (Ids. 28334455 a 28334462).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 28430465); em seguida, vieram as informações judiciais (Id. 28692957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 29355456):

Sumário:
Habeas Corpus
– Crime de
furto qualificado
e
corrupção de menor
(art. 155, §4, IV, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90). Defesa pretende a
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de que estão
ausentes os requisitos
autorizadores da medida constritiva, ao passo que o
d. magistrado
teria apresentado
fundamentação genérica e insuficiente
acerca da necessidade de manutenção da custódia. Improcedência.
Decisão
em que se decretou a segregação cautelar está
devidamente fundamentada
e
atende aos dispositivos legais
. Demonstração concreta da imprescindibilidade da Cautelar extrema para
garantia da ordem pública
em razão da
tentativa de fuga
do paciente, bem como pelo fato de
responder a inquéritos policiais e ações penais em curso
.
Predicados pessoais não obstam
a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
. Ausência de constrangimento ilegal. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020